Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018638-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HIDEKI SHIMAZU - CPF: 734.694.408-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018638-41.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Luiz Hideki Shimazu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.
No presente caso, a parte autora recebeu faturas de cobrança acima da sua média de consumo nos meses de abril/2024 e maio/2024, com valores de R$ 1.600,50 e R$ 987,93, respectivamente, enquanto sua média de consumo anterior girava em torno de 17m3. Aduz que formalizou diversas reclamações administrativas, contestando os valores e solicitando vistoria em seu imóvel. No entanto, a requerida informou que não havia irregularidade, mantendo a cobrança e não comprovando a legitimidade dos valores faturados. Em 04/06/2024, houve o corte do fornecimento de água, mesmo com a pendência de discussão administrativa e judicial sobre os valores questionados. O restabelecimento do serviço ocorreu apenas em 24/06/2024, após determinação judicial.

4. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme abaixo destacado:

Mês

Valor da fatura (R$)

Janeiro/2024

125,96

Fevereiro/2024

164,26

Março/2024

96,40

Abril/2024

1.600,50

Maio/2024

987,93

Junho/2024

75,85

5. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente nos consumos registrados
muito acima da média anterior,

cujo problema não foi solucionado administrativamente e a consumidora ainda teve o seu fornecimento de água interrompido, fato ocorrido em 0
4
/06/2023, sendo que o restabelecimento dos serviços somente ocorreu em 2
4
/06/2023, acontecimento que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

6. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado que a autora permaneceu sem o fornecimento do serviço por 20 dias, mesmo com reclamações administrativas e o processo judicial em andamento.

7. A sentença que, após embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do CPC, opino pela
procedência
dos pedidos, para: a) ratificar a liminar concedida no id.157950694; b) determinar que o Réu promova o refaturamento das contas relativas aos meses de abril/2024 a meio/2024, com base na média de consumo do último semestre anterior às referidas faturas, c) condenar o Réu a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente a indenização por dano moral. Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). Determino que a parte autora apresente demonstrativo de cálculo nos exatos termos desta decisão. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025